Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL. AUMENTO DE CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa. Em havendo incursão no mérito, pede a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 23.201,31 (vinte e três mil duzentos e um reais e trinta e um centavos), referentes a supostos débitos de consumo de energia elétrica.
3. Conforme relatado na petição inicial, o recorrente sofreu interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Relata que solicitou visita técnica e que os prepostos da ré/recorrida teriam rompido o lacre do medidor. Posteriormente, este medidor teria sido substituído por um novo equipamento. A recorrida, por sua vez, afirmou que havia sido instalado um dispositivo no antigo medidor a fim de macular o real consumo de energia elétrica. Pelo exposto, efetuou a cobrança de R$ 23.089,90 em razão da suposta adulteração no medidor, pois teria havido consumo não aferido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu pela necessidade da realização de perícia técnica, nos seguintes termos: "No caso, evidente que para dirimir a discordância das partes quanto a existência ou não da suposta irregularidade e, em consequência, saber se a multa é devida ou não, faz-se necessária a realização de perícia no medidor de energia, haja vista a discordância do requerente quanto ao resultado da análise feita de forma unilateral pela requerida, o que traz complexidade à causa."
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defende que teria havido falha na prestação do serviço e que não teria sido demonstrada a alegada fraude no medidor. Além disso, sustenta que a causa não seria complexa e, assim, dispensaria a realização de perícia técnica.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 50628925, defiro o benefício ao recorrente, visto que demonstrada a situação de hipossuficiência.
8. Da preliminar. Nulidade da Sentença. O recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido colhido o depoimento das testemunhas indicadas, em audiência de instrução e julgamento. Sem razão. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
10. No mérito, a solução da controvérsia dispensa a produção de prova técnica, pois o conjunto probatório é suficiente para o esclarecimento dos fatos. No caso, o Relatório de Ensaio no 28087/2022 (ID 50287852) adotou as seguintes conclusões: "O medidor está com a tampa principal violada. Apresentou erro no ensaio de registro de energia e não foi possível realizar os ensaios de exatidão, pois a emissão de pulso está incompatível com a carga aplicada. Aberta a tampa principal para verificação interna dos componentes, identificamos que foi colocado um resistor no condutor de corrente. As adulterações no medidor descritas acima foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir".
11. Outrossim, a foto anexada à contestação (ID 50287851 - Pág. 8) evidencia a violação ao medidor, de forma a corroborar as conclusões do laudo técnico produzido pela recorrida. Esta, por sua vez, se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Cabe ainda salientar que as faturas de energia elétrica apresentadas pelo recorrente (ID 50287867) evidenciam aumento do consumo após a substituição do medidor, o que confirma a presença de dispositivo no antigo medidor, a fim de ocultar o real consumo da unidade e, assim, possibilitar o pagamento a menor.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a complexidade da causa e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.